Tribunal: STF
Processo: ARE 1553728
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO A MENOR DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DO DPVAT. OMISSÃO E OBSCURIDADES RECONHECIDAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS DEPENDENTES QUE PERCEBERAM, ADMINISTRATIVAMENTE, MONTANTE INFERIOR AO CONTEMPLADO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 



    1. O seguro obrigatório DPVAT caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho eminentemente social, com regras definidas em normas próprias, em que o segurado é indeterminado (Lei federal nº 6.194/1974). Ele visa a uma indenização por dano pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva.



    2. Os documentos carreados à exordial demonstram que a parte ré/embargada realizava o pagamento da indenização securitária, de forma administrativa, em valores aquém do montante legal, o que ensejou a instauração do Inquérito Civil Público nº 065/2000, onde restou apurada a prática ilícita por parte da demandada, consoante a documentação carreada ao processo.



    3. A indenização decorrente do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) para o evento morte, na vigência da redação original do art. 3º da Lei nº 6.194/1974, deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo vigente na data do sinistro, observada a atualização monetária até o dia do pagamento. 



    4. No que alude ao recebimento do seguro DPVAT em decorrência de invalidez permanente, destaco que o pagamento da indenização securitária em voga deve ser feito segundo a observância da gradação da lesão sofrida, balizado nos critérios primeiramente estabelecidos na tabela do CNSP e, depois, previstos na Lei federal nº 11.945/09, incorporada à Lei nº 6.194/74, como dito.



    5. Por consequência, no momento em que não se pode estabelecer um teto comum aos substituídos para a reparação pela invalidez permanente, supostamente desatendido pela seguradora apelada, desaparece a origem comum do direito individual que o caracterizaria como individual homogêneo, de modo a amparar a pretensão em tutela coletiva nesse aspecto.



    6. Os aclaratórios merecem acolhimento para reconhecer a omissão e obscuridade apontadas e, via de consequência, reformar a sentença a quo para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para declarar o direito dos dependentes (sinistro evento morte), que comprovarem ter recebido indenização securitária DPVAT na esfera administrativa, em montante inferior ao previsto na alínea “a” do art. 3º da Lei federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, a perceber a diferença existente entre os 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data do sinistro e o valor efetivamente pago aos beneficiários. 



    7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.” (e-doc. 229)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 236), foram rejeitados (e-doc. 238).



    No apelo extremo (e-doc. 250), o recorrente alega violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Sustenta ser indevida a “adoção do salário mínimo como critério para fixação do montante das indenizações do seguro DPVAT”.



    Defende que “ a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal não admite a vinculação do salário mínimo para fins diversos dos previstos constitucionalmente. O que se observa dos julgados dessa Corte, muito claramente, é uma rigorosa obediência à regra constitucional, estabelecida no art. 7º, IV, da CF/88, que veda a utilização do salário mínimo ‘como fator de indexação para obrigações sem conteúdo salarial ou alimentar’ (RTJ 151/652)”.



    Alega que “a jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal jamais decidiu sobre a questão relacionada à incompatibilidade da manutenção da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT em múltiplos de salário mínimo, com a superveniência da Constituição Federal de 1988 e a expressa vedação imposta pelo artigo 7º, IV, da Constituição Federal”.



    Requer, ao fim, o “provimento deste recurso extraordinário, a fim de que, reconhecida a violação pelo v. acórdão recorrido ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, seja ele reformado para que se julgue improcedente a ação ou, pelo menos, indevida a utilização do salário mínimo como fator de correção monetária”.



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra a Seguradora Roma S.A, objetivando que “seja concedida a liminar e impelida a ré a efetuar o pagamento das indenizações do seguro DPVAT segundo o valor estabelecido pelo artigo 3° da lei 6.194/74 referente a quantia de 40 ( quarenta ) salários mínimos para cobertura por morte e invalidez permanente (hoje correspondendo a importância de R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais) e no caso de cobertura com despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovada, o equivalente a 8 (oito) salários mínimos (hoje correspondente a importância de R$1.920,00 (Um mil novecentos e vinte reais);”.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    Irresignado, o Parquet Estadual interpôs recurso de apelação cível, o qual foi desprovido por acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de origem.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeigados.



    Inconformado, o MPGO interpôs, simultaneamente, recusos especial e extraordinário.



    Em 05/08/2019, o Presidente do TJGO, em razão do julgamento do RE nº 631.111/GO, feito paradigma do Tema nº 471 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após nova análise do feito, o Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Presidente do TJGO não admitiu o recurso especial e negou “seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil”.



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o mesmo foi desprovido pelo Órgão Especial da Corte de origem.



    No Superior Tribunal de Justiça, o relator designado, Ministro Antonio Carlos Ferreira, deu “PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o TJGO examine as omissões e obscuridade apontadas”.



    Em novo julgamento, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás acolheu os embargos de declaração opostos, “atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a omissão e obscuridades perpetradas no acórdão embargado (art. 1.022, incisos I e II, CPC) e, via de consequência, DAR PROVIMENTO ao apelo, reformando a sentença para: 



    a) julgar parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para reconhecer o direito dos dependentes (sinistro evento morte), que comprovarem ter recebido indenização securitária DPVAT na esfera administrativa, em montante inferior ao previsto na alínea “a” do art. 3º da Lei federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, a perceber a diferença existente entre os 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data do sinistro e o valor efetivamente pago aos beneficiários;”



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Na exordial postulatória, o autor formulou sua pretensão, no que pertine ao objeto da insurgência nos presentes aclaratórios, nos seguintes termos, ad verbum:



    4.2.5. que seja determinado o pagamento pela Seguradora Ré, da diferença existe te os quarenta salários mínimos vigente na data do sinistro e o valor pago aos beneficiários, devidamente corrigidos monetariamente mais juros legais;



    Com efeito, os documentos carreados à exordial demonstram que a parte ré/embargada realizava o pagamento, de forma administrativa, em valores aquém do montante legal, o que ensejou a instauração do Inquérito Civil Público nº 065/2000, onde restou apurada a prática ilícita por parte da demandada, consoante a documentação carreada ao processo (evento nº 3, p. 33/634).



    Nas razões do apelo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS assinalou que ‘propositadamente, por anos seguidos, a ré/apelada furtou-se ao pagamento integral das indenizações do seguro DPVAT de acordo com Lei vigente e, dissimuladamente, efetuou pagamento a menor, em total desacordo com a legislação. Durante 20 (vinte) anos esta prática recorrente lesou significativo número de consumidores, cuja reparação pretende-se com esta ação’ (p. 32, evento nº 16). 



    Pois bem. O seguro obrigatório DPVAT caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho eminentemente social, com regras definidas em normas próprias, em que o segurado é indeterminado (Lei federal nº 6.194/1974). Ele visa a uma indenização por dano pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva. 



    Dessa forma, para que o dano pessoal seja enquadrado naqueles cobertos pelo seguro DPVAT, é necessário que o acidente causador do dano tenha ocorrido em razão do uso de veículo automotor.



    No que concerne ao valor da indenização para complementação em virtude do evento morte, deve ser observada a Lei federal nº 6.174/94, no valor do teto ali fixado, considerando-se as alterações procedidas pelas Leis federais nos 11.482/2007 e 11.945/2009, isso em sede de liquidação, diante da peculiar situação de cada substituído.



    Necessária a digressão no sentido de que, aos sinistros ocorridos antes da égide da Medida Provisória nº 340, de 29 de dezembro de 2006, convertida na Lei federal nº 11.482/07, a indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, após segue-se o definido na Lei federal nº 11.945/09, que conferiu nova redação à Lei federal nº 6.194/74. 



    Sobre este ponto específico, é importante registrar que a utilização do salário-mínimo como parâmetro na fixação da indenização do DPVAT não ofende a Constituição Federal, por não ser utilizado como fator de correção monetária, já que o valor é o do dia de ocorrência do evento, quando o quantum sofrerá a incidência da correção monetária por um dos indexadores vigentes.



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Sodalício, ad verbum:



    (...)



    Já no que alude ao recebimento do seguro DPVAT em decorrência de invalidez permanente, destaco que o pagamento da indenização securitária em voga será feito segundo a observância da gradação da lesão sofrida, balizado nos critérios primeiramente estabelecidos na tabela do CNSP e, depois, previstos na Lei federal nº 11.945/09, incorporada à Lei nº 6.194/74, como dito. 



    A propósito, confira-se os enunciados sumulares nº 474 e 544, da colenda Corte Cidadã, ad verbum:



    (...)



    Por consequência, no momento em que não se pode estabelecer um teto comum aos substituídos para a reparação pela invalidez permanente, supostamente desatendido pela seguradora apelada, desaparece a origem comum do direito individual que o caracterizaria como individual homogêneo, de modo a amparar a pretensão em tutela coletiva nesse aspecto. 



    Bem por isso, a luz da legislação que rege a matéria, tenho por necessário o acolhimento dos embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a omissão e obscuridade constante do acórdão embargado e, por consequência, alterá-lo para dar provimento ao apelo e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para reconhecer o direito dos dependentes (sinistro evento morte), que receberam indenizações na esfera administrativa em montante inferior ao previsto na alínea “a” do art. 3º da Lei federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, a perceber a diferença existente entre os quarenta salários mínimos vigentes na data do sinistro e o valor efetivamente pago aos beneficiários.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não fixou o salário mínimo como indexador do valor indenizatório, ou seja, não determinou que às futuras correções dos valores fossem aplicados os mesmos índices de correção do salário mínimo. O que determinou a acórdão atacado foi a aplicação dos critérios previstos na legislação de regência do seguro DPVAT (Leis nºs 11.482/07 e 11.945/09), sem aplicar, contudo, qualquer correção automática dos referidos valores pelo reajuste anual do salário mínimo.



    Assim, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, no julgamento do RE nº 565.714/SP RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, aprovou a Súmula Vinculante nº 4, assim transcrita:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.552.345/GO, também interposto pela ora recorrente, que bem aborda a questão:



    “Examinando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não utilizou o salário mínimo como indexador dos valores indenizatórios, mas, tão somente, aplicou os valores referentes à legislação específica ao seguro DPVAT antes do advento das Leis 11.482/20007 e 11.945/2009, sem determinar, portanto, qualquer correção automática dos valores pelo reajuste anual do salário mínimo.



    Dessa forma, o ato objurgado não afrontou o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, apresentando-se de acordo com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se verifica nos seguintes precedentes:



    EMENTA DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1368022 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – VALOR MONETÁRIO DA INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1156776 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, DJe 27.6.2019)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 66/95, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO, RESULTANTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR, VEICULADOR DE ISENÇÃO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS – TEMA QUE TRADUZ ASPECTO DO CONCURSO PÚBLICO, QUE DIZ RESPEITO, TÃO SOMENTE, À ESFERA JURÍDICA DOS PRÓPRIOS CANDIDATOS, SEM QUALQUER REPERCUSSÃO NA RELAÇÃO FUNCIONAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEUS AGENTES – MATÉRIA QUE, POR REVELAR-SE ESTRANHA AO DOMÍNIO TEMÁTICO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO ESTÁ SUJEITA À CLÁUSULA DE RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 61, § 1º, II, “c”) – PRECEDENTES – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PARA DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA ISENÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FIM (CF, ART. 7º, IV, “IN FINE”) – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DA ADOÇÃO DO PISO SALARIAL MÍNIMO COMO CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTES – REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA EMPREGADA PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AO CONTRIBUINTE, SEM QUALQUER REFLEXO NO PREÇO DE PRODUTOS E SERVIÇOS AO CONSUMIDOR OU NO PODER DE COMPRA INERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 1568, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, DJe 24.9.2020 e 6.10.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. 2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. A inovação em agravo regimental é incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo. (ARE nº 922.319/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2.05.2017).



    No mesmo sentido dos autos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.260.639, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 31.8.2020; e RE 1.161.085, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 28.9.2018.” 



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente da matéria versada nos presentes autos: ARE nº 1.347.540/GO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/10/2023; ARE nº 1.403.390/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/10/2022; ARE nº 1.368.022/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/;05/2022; ARE nº 1.347.450/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/04/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente